Tribunal: TJES
Processo: 5019801-33.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019801-33.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: THIAGO DE OLIVEIRA DE BRITO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. ATRASO NO EMBARQUE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À REQUERIDA PASSAGEM EM ÔNIBUS SEMI-LEITO, PARA RETORNAR, EM 15/11/2021, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA VITÓRIA/ES, ONDE O EMBARQUE SERIA ÀS 13H00MIN EM LOCAL DENOMINADO "PONTO GNV GLÓRIA". ADUZ QUE EM 12/11/2021, RECEBEU UM COMUNICADO DA RÉ, ACERCA DA ALTERAÇÃO DO PONTO DE EMBARQUE E DA EMPRESA DE TRANSPORTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ALEGA QUE NO DIA E HORÁRIO INDICADO, AO CHEGAR AO LOCAL DE ONDE PARTIRIA O TRANSPORTE, NÃO LOCALIZOU O MENCIONADO COLETIVO, E QUE APÓS MUITOS TRANSTORNOS E SEM NENHUMA ASSISTÊNCIA POR PARTE DA REQUERIDA, O EMBARQUE OCORREU SOMENTE ÀS 21H00MIN, OU SEJA, APÓS 08H00MIN DE ATRASO. ADUZ AINDA QUE O REFERIDO ÔNIBUS ERA DE EMPRESA DIVERSA DA ANTERIORMENTE INDICADA E DE MODELO DIVERSO DO INICIALMENTE ACORDADO E QUE O DESEMBARQUE TAMBÉM OCORREU EM LOCAL DISTINTO DO QUE FORA DETERMINADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PRELIMINARMENTE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS EG. TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. INCONTESTÁVEL O TEMPO DE ATRASO DE 8 HORAS DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A PARTE AUTORA ENQUANTO ESSA AGUARDAVA O EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.